Tribunal: TJMT
Processo: 1006340-91.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006340-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAFNE YARLLA LINO - CPF: 037.919.161-06 (ADVOGADO), EDILSON CAMELO PINTO FILHO - CPF: 048.967.281-73 (PACIENTE), GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 020.993.741-63 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), DAFNE YARLLA LINO - CPF: 037.919.161-06 (IMPETRANTE), GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 020.993.741-63 (IMPETRANTE), EDILSON CAMELO PINTO FILHO - CPF: 048.967.281-73 (PACIENTE), GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 020.993.741-63 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), NAYARA RODRIGUES AZEVEDO - CPF: 057.928.921-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
FEMINICÍDIO
, POSSE DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

1
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA
– INDÍCIOS APONTADOS NA DECISÃO OBJURGADA
– MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
– INCONSISTÊNCIA – DECISÃO

FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO
S
CRIME
S
, SUPOSTAMENTE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE E NA
SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA
–
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS –
4
.

AL
EGAÇÃODE OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE –
COMPETÊNCIA DO
JUÍZO
PROCESSANTE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
5
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Se devidamente apontada nas decisões atacadas tanto a existência de materialidade quanto os indícios mínimos de autoria, não há que se falar em ilegalidade da prisão
p
reventiva do paciente. Ademais,
como se sabe,
o

habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão aprofundada acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida
a
sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
sua
periculosidade, evidenciada no
modus operandi
do crime
contra a vida
, supostamente, praticado por ele,
bem como para assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciada na sua fuga do distrito da culpa
.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4
.
O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente
na
colocação em liberdade de réu preso
, mormente se não foi requerido em sede de primeira inst
ância, sob pena
de supressão de instância.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautela
r:
a
garantia da ordem pública.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelas advogadas Dafne
Yarlla
Lino e
Gilsaria
Lourenço dos Santos, em favor de
Edilson Camelo Pinto Filho
apontando como autoridade coatora o Juízo
da Vara Única da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
-MT.

Infere-se desta impetração que a prisão temporária do paciente foi
convertida em preventiva no dia
17 de dezembro de 2021
, nos autos
do processo
n.
1000437-66.2021.8.11.0079,

em razão da suposta prática d
o
s
crime
s
de feminicídio, posse de arma de fogo e tráfico de drogas (
art. 121, § 2º,
VI, e § 2º-A, I, do
Código Penal, art. 12 da Lei n. 10.826/03
e art. 33,
caput
, da Lei
n.
11.343/06)
,
impondo-se destacar

que
os fatos estão sendo apurados nos autos da A
ção Penal
n.
1000971-
1
0.2021.8.11.0079.

Sustenta
m

as
impetrante
s
que, na hipótese,
a prova de autoria produzida apenas na fase policial é contraditória e
que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da
decretação da
prisão
preventiva
do paciente
;

bem como que ele
tem ocupação lícita e endereço certo
, circunstâncias

que
afastam qualquer suposição a respeito de sua periculosidade
.

Aduzem que
, na espécie,
não está sendo cumprida a determinação contida no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois o paciente está preso há mais de 90 (noventa) dias sem que tenha sido revisada a necessidade de manter a sua custódia cautelar.

Forte
s
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
em
a revogação da prisão
preventiva

do paciente,
com a expedição de alvará de soltura em seu benefício
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
123922979
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
124922656
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento, ressaltando que
a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 26 de maio de 2022.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
125429652
,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegação do impetrante, segundo a qual inexiste
indícios de
autoria delitiva,
“
tendo em vista que o conjunto probatório do inquérito é totalmente caótico e contraditório
”, pois
além
de o
paciente se encontrar viajando no dia dos fatos,
não houve comprovação balística e “
não foi colhido nenhum depoimento de testemunha ocular, os policiais não esclarecem nenhum elemento que incrimina o réu e o relato da genitora da vítima extrapola o limite do razoável
”
,
é certo que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta
criminosa imputada ao paciente
ou discutindo a veracidade das provas até então produzidas
não pode ser objeto de análise nesta

oportunidade,

eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompa
tível com esta via.

Mormente porque, apesar
de as
impetrante
s
alegar
em
que o paciente estaria viajando “
quando tomou ciência do óbito de sua companheira. Ele não retornou ao local do fato, pois temeu que pudesse ser o próximo alvo dos criminosos. Inclusive, em um primeiro momento o réu nem sequer pensou que poderia ser acusado de tais fatos. Trata-se, portanto, de um instinto primário de sobrevivência
”, o certo é que,
se extrai
da decisão que decretou a
sua
prisão preventiva que o
seu
aparelho celular foi localizado no interior da residência do casal, ou seja, no local dos fatos,
sendo pouco crível que tenha viajado sem o aparelho celular, havendo, ainda, informações de
eles
vinha
m

tendo desavenças
antes dos fatos
.

Além disso, o paciente teria sido visto por testemunhas antes e depois da prática do
crime contra a vida
acima citado, utilizando o veículo da vítima e esteve foragido em outra cidade
distante dos fatos em apuração,
até que o mandado de prisão temporária fosse
cumprido e, posteriormente convertido no decreto
preventivo
, de modo que
não foi mais visto na cidade de Ribeirão Cascalheira, nem mesmo foi ao velório de sua,

até então, companheira, estando presente, portanto, os indícios de autoria delitiva.

Aliás
, sobre a temática, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal
de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 4
2, consolidou seu entendimento, nos seguintes
termos:
“
Não se re
vela cabível na via estreita do
habeas

corpus

discussão acerca da autoria do delito
”
.

No
que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente,
impõe-se ressaltar
que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou levou em conta a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade
concreta
da
s
conduta
s
, suspostamente, praticada
s
pelo favorecido
, tal como pode ser visto desta parte da decisão
que converteu a
sua
prisão temporária em preventiva:

[...]
-
DA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA CONVERSÃO DAQUELA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA

De acordo com a autoridade policial, há “prova da materialidade e autoria, corroboradas ainda, pelo depoimento dos policiais, testemunhas e relatórios de investigação”. Nesse sentido, que “encontra-se preenchida as circunstâncias caracterizadoras do tráfico e associação para o tráfico de drogas, haja vista a grande quantidade de drogas encontradas no local utilizado por EDILSON e NAYARA, balança de precisão e sacolinhas plásticas provavelmente utilizadas para embalar drogas, e demais petrechos que demonstram a traficância, além da arma de fogo e munições encontradas no local”. Por fim, que há indícios de “ter sido o autor do crime de FEMINICÍDIO contra a vítima NAYARA”. Por essa razão, ante ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,

visando garantir a ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, representou pela conversão sub examine (
ID 72459088
).

A defesa técnica, ao argumento de que não há fundamentos de autoria para justificar a decretação da prisão, pugnou pelo indeferimento daquela conversão (
ID 72634756
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento. Em linhas gerais, ponderou que: (
i
) “na data dos fatos, após o casal ter ido jantar na residência da avó do denunciado, eles retornaram para casa e, por motivos ainda não elucidados, a vítima teve as mãos amarradas para trás, sendo atingida por um golpe de faca em sua garganta e um disparo de arma de fogo na região frontal da cabeça, causando -lhe as lesões que foram causa s eficiente s de sua morte”; (
ii
) “o denunciado foi a última pessoa a ter contato com a vítima, estando com ela no interior da residência que o casal utilizava, de forma que, após a prática criminosa, evadiu -se do local utilizando o carro da própria vítima e manteve -se foragido até ser preso no Estado do Pará, 08 (oito) meses depois”; (
iii
) “em data anterior, no dia 25/03/2021 , o denunciado e a vítima encontravam-se em um bar e se desentenderam na frente das pessoas que estavam no local”; (
iv
) “corpo da vítima somente foi localizado pela mãe do denunciado após 03 (três) dias da
morte, em razão das moscas na porta e do mau cheiro vindo da residência, mesmo ela morando a apenas cem metros dali, distância em que poderia ter sido ouvido o disparo de arma de fogo”; (
v
) “após a mãe do denunciado ter acionado a polícia, ele não mais foi localizado, inclusive por ter deixado seu aparelho celular na casa (medida comumente utilizada para se evitar o rastreamento do dispositivo), de forma que, mesmo tendo um relacionamento amoroso com a vítima, não compareceu no velório e tampouco procurou dar notícias para esclarecimento do homicídio”; (
vi
) “residência do casal, além de uma porção de drogas e petrechos do tráfico (balança e embalagens), foram localizadas também 02 (duas) espingardas calibre 5.56mm, 22 (vinte e duas) munições de arma de fogo calibre .22 e .38 e 20 (vinte) unidades de estojo de munições calibre .12, .22 e .38”; e “além dos comprovados desentendimentos com a vítima, o comportamento evasivo do denunciado após o fato e uma sequência de informações contraditórias apresentadas pela mãe do investigado
no curso da investigação aponta
m, com veemência, o envolvimento dele na prática da infração penal” (
ID 72695637
).

Pois bem.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (
art. 93, IX, da CF
), que demonstre a existência da
prova da materialidade
do crime e a presença de
indícios suficientes da autoria
, bem como a ocorrência de
um

ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
(
STJ -
AgRg
no HC: 623482 ES 2020/0291614-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/11/2020
).

A
prova da materialidade
e os
indícios suficientes da autoria
podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência nº 2021.79883 (
ID 63509142
), Certidão de Óbito nº 064782 01 55 2021 4 00010 028 0001929 81 (
ID 63509143
), Laudo pericial nº 310.2.0 4.2021.003660-01 - Exame de Constatação Preliminar de Droga (
ID 63509151
), Termo de declaração nº 2021.8.29117 (
ID 63509152
), Termo de declaração nº 2021.8.29776 (
ID 63509153
), Relatório de investigação nº 332/2021 (
ID 63509154
), Relatório de investigação nº 360/2021 (
ID 63509155
), Laudo pericial n º 310.2.03.2021.003759-01 - Laudo pericial de balística forense (
ID 63509158
), Termo de declaração nº 2021.8.29776 (
ID 63509153
), Termo de declaração nº 2021.8.128015 (
ID 72459080
), Termo de depoimento nº 2021.8.183555 (
ID 72459081
), Termo de depoimento nº º 2021.8.183623 (
ID 72459082
), Laudo pericial nº 3.14.2021 .7563 8 -01 - Pesquisa de droga de abuso em amostra bruta (
ID 72459085
) e Laudo pericial nº 310.1.01.2021.011324-01 - Necropsia (
ID 72459086
).

A esse propósito, colhe-se dos documentos acima que o ora denunciado teria ceifado a vida de sua ex-companheira de
forma brutal
(há relatos de discussão anterior
; a mãe da vítima informou que o ora denunciado e sua filha
vinham tendo desavenças patrimoniais
e que esta pretendia terminar o relacionamento com aquele;
suspeito
visto -
antes e depois
- em um veículo Onix bordo (
que seria da própria vítima
) próximo ao local dos fatos). Ainda, verifica-se que na residência em que o casal vivia e onde a vítima foi encontrada morta havia armas de fogo, munições, drogas, sacolinhas plásticas comumente usadas para embalar pequenas porções de entorpecentes, balança de precisão. De igual modo, que aquele esteve foragido (“mesmo tendo um relacionamento amoroso com a vítima, não compareceu no velório e tampouco procurou dar notícias para esclarecimento do homicídio”) até ser preso temporariamente em comarca diversa/distante da dos fatos.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta
, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime (
STJ - HC: 540305 SP 2019/0312300-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2020
).

No presente caso, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a
garantia da ordem pública
em razão da periculosidade do agente traduzida pelo
modus operandi
de sua conduta delituosa (“o corpo da vítima NAYARA foi encontrado no interior de um dos quartos da casa, com as mãos amarradas para trás, e aparentava ter sido alvejada na cabeça com um disparo de arma de fogo, bem como também os peritos localizaram um corte de faca na altura do pescoço do lado direito da vítima”; concluiu-se naquela
necropiscia
que o instrumento ou meio que produziu a morte da vítima foi “perfuração por arma de fogo e possível
esgorjamento
por arma branca”).

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta (
HC 146.874
AgR
, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017,
DJe
26/10/2017
).

Deve-se destacar, ainda, que “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva,
para fins de assegurar
a aplicação da lei penal
” (TJ-MT 10172935120218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/10/2021
). No mesmo sentido é o posicionamento do STJ, de que tendo aquele foragido se revela
necessária a decretação da custódia cautelar
do representado a fim de
assegurar a aplicação da lei penal
(
STJ - RHC: 156678 SE 2021/0358584-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 16/12/2021
).

Logo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a decretação da custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (
HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) -
DJe
11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura -
DJe
16/03/2015. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
Publiquese
. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator
).

Dessarte, à luz daquela representação e em consonância com o parecer ministerial (
fundamentação per
relationem
), converto a prisão temporária de
Edilson Camelo Pinto Filho
em preventiva; o que faço com fundamento nos artigos 312, “caput” (
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
), 313, inciso I (
dois dos crimes imputados a ele são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
), e 282, § 6º (
não é cabível a sua substituição por outra medida cautelar
), do Código de Processo Penal.

-
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEMENTAR

Ao menos por ora, indefiro-o. Isso porque os supostos repasses teriam sido feitos por meio de depósitos por
Nayara
Rodrigues Azevedo à irmã
Nayra
Rodrigues Azevedo (
e não o inverso
). Eventual quebra de sigilo da conta da vítima, em tese, não revelaria elementos que corroborassem aqueles indícios (a fim de justamente dissimular o real beneficiário, a vítima estaria
repassando valores à irmã por meio de depósitos e não por transferência eletrônica).

Faculto a complementação do pedido, para análise posterior.
[...].
Destaques no original

Vê-se, pois,
que a
prisão preventi
va do paciente foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto

teria
fugido
após o delito

contra a vida
atribuído a sua pessoa
,
tendo sido
preso, em virtude
do decreto de
prisão temporária
,

somente

oito
meses após os fatos, em outro
E
stado de Federação
; inferindo-se, também, que o
magistrado
embasou a sua convicção

em elementos de convicção extraídos dos autos

originários que demonstram

a

gravidade

concreta da
sua
condut
a
,

posto que
, em tese,

teria ceifado a vida de sua ex-companheira de forma brutal,
consignando que “
o corpo da vítima foi encontrado no interior de um dos quartos da casa, com as mãos amarradas para trás, e aparentava ter sido alvejada na cabeça com um disparo de arma de fogo, bem como também os peritos localizaram um corte de faca na altura do pescoço do lado direito da vítima
”.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes req
uisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que
lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e
traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação.
[...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Logo, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o

carcer
ad cautelam

imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados,

na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º,
do Código de Processo Penal –,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a gravidade concreta do crime
contra a vida
,
em tese
,
praticado,
pelo
paciente
aliada à sua fuga do local dos fatos
, demonstram a necessidade da
sua
custódia cautelar.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,

eis que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com relação à
demora a
reapreciação da prisão preventiva
e suposta violação ao art. 316
,

parágrafo único,

do Código de Processo Penal,
embora tenham se passado
pouco mais de
quatro meses desde o cumprimento do mandado, vê-se que essa matéria não foi
submetida à
nova
aná
lise do juízo de primeiro grau,
isso significando

dizer

que

o

seu exame, neste momento, por este órgão revisor, configura supressão de instância.

É certo que,
com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n
.
13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob
pena de tornar a prisão ilegal.

No entanto,
é necessário reconhecer que,
assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Contudo,

não se

trata de
prazo
peremptório
, isto é,

eventual atraso na

execução deste ato não
implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão,

tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

Ademais, compete ao
órgão
prolator da
decisão a obrigação de revisar a prisão, ou seja, ao juiz ou tribunal que decretar a custódia preventiva. Isso porque
, Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
ao “
pretender
o intérprete da Lei nova que essa obrigação – de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos – seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva
‘
ilegal
’
, data
maxima

venia
,
é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade
”.

(
H
abeas
C
orpus
n
.
589.544/SC,
relatada pela
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,
DJe
21
.
9
.
2020).

E, na mesma linha intelectiva, o
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
,
no julgamento do
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 605590,
ao decidir
acerca d
ess
a temática, deixou
assim
assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REVISÃO DA PRISÃO. ART. 316 CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, por inadequação da via eleita e no mérito, de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal hábil a permitir a concessão da ordem por esta Corte Superior. Recomendou-se, nos
aclaratórios
, ao Juízo processante, a reanálise da prisão cautelar. 2. No particular, o agravante foi preso em flagrante, convertida a custódia em preventiva, e condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito), 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, sendo mantida a sua custódia preventiva. A defesa apelou da sentença e questiona a ausência de reanálise da prisão, nos termos do art. 316 do CPP. 3. A prisão preventiva do agravante está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito (o paciente foi apontado como um dos principais membros de organização criminosa, altamente estrutura e dedicada ao tráfico de drogas, sendo o réu apreendido na posse de 257kg de cocaína) e os dados da sua vida pregressa (possui condenação anterior pela prática de tráfico de drogas), que evidenciam possibilidade concreta de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da prisão. Ademais, o paciente respondeu preso à ação penal e foi condenado a elevada pena. Legalidade da manutenção da prisão preventiva. Adequação ao artigo 312 do Código de Processo Penal. 4.
A questão da revisão da prisão, com espeque no art. 316 do Código de Processo Penal, não foi submetida à apreciação dos órgãos originários e sua análise, por esta Corte Superior, representaria indevida supressão de instâncias.
5.
A alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará, a cada 90 dias, a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Não se trata, entretanto, de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. 6. "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente) [...] Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor."
(
AgRg
no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
17/06/2020). 7. Agravo regimental conhecido e não provido, reiterada a recomendação ao Juízo processante de reanálise da prisão.
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 605590 MT 2020/0204752-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2020)
.
Destacamos

Por derradeiro, embora
as
impetrante
s
tenha
m
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário reconhecer que, ainda se tal afirmação fosse
verdadeira,
tais atributos não
têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunida
s, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos
deduzidos em favor de
Edilson Camelo Pinto Filho
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022